Tribunal: CARF
Processo: 10183.720439/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720439/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA
CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com o grau de
utilização do imóvel rural apurado em cada ano, que é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da
área aproveitável do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a Área de Preservação Permanente constante do Laudo apresentado pelo
contribuinte, a área de Reserva Legal no percentual reconhecido como averbado pela autoridade
lançadora e valor do VTN apresentado pelo laudo de avaliação apresentado. O julgamento deste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720439/2007-90
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10183.720395/2007-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.220, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa lançada e juros de mora. Fundamentou
o lançamento o fato de, pela documentação apresentada, não ficar comprovada a isenção
relativas às áreas declaradas como preservação permanente e utilização limitada e o Valor da
Terra Nua foi alterado com base nas informações constantes no laudo apresentada pela
contribuinte.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, fazendo-o, em
síntese, através das alegações de que: i. Com referência a isenção da área de reserva legal,
cumpriu a legislação em vigor, averbando a área na matrícula do imóvel em 1996, anteriormente
ao exercício de 2003; ii. o fisco não tem amparo legal para exigir o ADA, pois o STJ apreciou a
matéria, concluindo pela desnecessidade de apresentação do documento para fruição do
benefício fiscal, inclusive transcreveu ementas de vários julgados dessa Corte; iii. o auto de
infração é nulo porque foi considerado o valor, mas sem considerar as benfeitorias existentes e
atividade agropecuária, no imóvel, apenas mata nativa, o que reduziria o valor da terra nua; iv. o
grau de utilização de 14,0%, com aplicação da alíquota de cálculo de 20% não pode prevalecer,
porque não foram consideradas as áreas de preservação permanente, utilização limitada e a área
de manejo sustentado averbadas na matrícula do imóvel; v. por derradeiro, requer
reconhecimento da isenção relativa às áreas de preservação permanente, reserva legal e revisão
do valor da terra nua ou o valor informado no laudo de avaliação.
Quando da apreciação do caso, o colegiado a quo julgou procedente a autuação,
com os seguinte fundamentos, extraídos do acórdão prolatado:
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Por expressa determinação legal, a exclusão das áreas declaradas como preservação
permanente e de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação
de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado
da data da entrega da DITR a que se referir.
Deve ser mantido o valor da terra nua informado no laudo apresentado pelo contribuinte
no atendimento ã intimação, quando não for apresentado outro documento na fase
impugnatória para comprovar que o valor do imóvel é menor que o considerado no
lançamento.
O Recorrente, devidamente intimado da decisão de primeira instância, apresentou
o recurso voluntário de alegando: a) necessidade de reconhecer a área de preservação
permanente; b) necessidade de reconhecer a área de reserva legal; c) ilegalidade da exigência do
Ato Declaratório Ambiental para o cálculo do ITR; d) dos critérios para apuração do Valor da
Terra Nua; e e) aplicação da alíquota.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.220, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Área de preservação permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN
256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação através
do ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória, para efeito
de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de
2002, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo
técnico ou outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, a recorrente apresentou laudo técnico e ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica atestando a existência da Área
de Preservação Permanente reconhecida de 542,5618ha.
Sendo assim, deve ser reconhecida a Área de Preservação Permanente de
542,5618ha, devidamente reconhecida por meio de laudo.
Reconhecimento da área de reserva legal.
A área de reserva legal é aquela localizada no interior de uma
propriedade rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao
uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas, conforme determina o Código
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Florestal, Lei 4.771/65, com as alterações promovidas pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001:
"III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou passe
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
(Incluído pela Medida Provisória na 2.166-67, de 2001)”
Com relação às Áreas de Reserva Legal e a dispensa do ADA, o CARF já
se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido
Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verificamos que há a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador. Para o caso,
verifica-se as seguintes averbações:
Av. 1/5.033. Em 14 de março de 2.002. IBAMA: Pelo Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal – TRARL – datado de ...., fica
firmado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis Superintendência Estadual em Mato Grosso, e a firma:
PALMASOLA, no Município de Juara – MT, declara que a floresta ou forma de
vegetação, existente na área de 4987.6634 ha., relativos a 50% do total da
propriedade que é de 9.975ha e 3.268m2, compreendidos no limite abaixo
indicado, fica GRAVADA COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA, não
podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO IBAMA. A declarante na condição de atual
proprietária do imóvel, está ciente de que, de acordo com o Parágrafo único do
artigo 44 da Lei n°4.77l/65 e Parágrafo l° do artigo 8° do Decreto n° l.282/94,
tendo em vista o que dispõe a portaria n° 048 de 10.07.95, fica veda a alteração
da área destinada à Reserva Legal, nos casos de transmissão a qualquer título, ou
desmembramento desta, comprometendo-se por si, seus herdeiros e sucessores a
fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso.
Av.5/5.033. Em 21 de maio de 2003: retificação de Averbação de Reserva Legal
para 7.980,0ha
Tal fato é reconhecido pela própria autoridade lançadora conforme consta
do seguinte trecho:
Complemento da Descrição dos Fatos:
1. Da Área de Reserva Legal:
Para o exercício de 2003, consta averbação de 50% da área total referente a
Reserva Legal, já para os exercícios de 2004 e 2005, consta 80%.
Entretanto, Contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão
do Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6
(seis) meses, contado do término do prazo para entrega da DITR. Pelo exposto,
está sendo desconsiderado o valor declarado a esse título. (Enquadramento
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Legal: Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §l°, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n° 60, de 2001, e IN/SRF 256, de 2002).
Sendo assim, analisando os presentes autos, verifica-se que para o ano de
2003 a Área de Reserva Legal a ser reconhecida é a de 4.987,6634ha,
que corresponde à 50% (cinquenta por cento) da área total do imóvel. E
para os exercícios de 2004 e 2005 devem ser de 80% (oitenta por cento)
da área total do imóvel que corresponde a 7.980,2614ha.
Dos critérios para apuração do Valor da Terra Nua
Inicialmente, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida
que, em tese, justificaria a não aceitação do valor da terra nua constante
no laudo apresentado pelo recorrente:
41 Com referência à valoração da terra nua, constaram na descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento todas as informações constantes do Laudo de
Avaliação de Imóvel apresentado pela contribuinte e o valor considerado para o
imóvel no lançamento teve por base o valor indicado no documento para 2003,
em R$ 2.699.715,10, baseado nas opiniões coletadas e levantadas, considerando
a situação de mercado da região de localização da propriedade. A autoridade
fiscal rejeitou os valores especificados à fl. 30 do Laudo anexado ao processo n°
10183120481/2007-19, para os exercícios em análise, porque foram utilizados
fatores de homogeneizaçâo, os quais culminaram na redução da média
inicialmente informada.
É de ser frisado que se o proprietário de imóvel rural entender que seu imóvel
possui VTN menor que o tributado, a legislação faculta a autoridade
administrativa efetuar a revisão deste, desde que com base em Laudo Técnico de
Avaliação nos moldes exigidos na intimação, que comprove o VTN efetivo de
seu imóvel.
Por outro lado, o laudo apresentado preenche os requisitos exigidos pela
legislação do ITR e que foi pedido ao contribuinte quando de sua
intimação:
- Laudo de avaliação do imóvel. conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com fundamentação e grau
de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
No caso em questão, o laudo apresentado pela recorrente é perfeitamente
aceitável e está nos termos da legislação de regência acima mencionada.
Sendo assim, devem ser aplicadas ao presente caso, a conclusão
constante do laudo nos seguintes termos:
Ao avaliarmos o valor do imóvel verificamos que a media do valor de venda por
hectare da Fazenda Palmasola seria em 2.003, igual a: Vv (médio) =
126,28/hectare. Logo o valor venal para a propriedade seria de R$ 126,00/
hectare x 9.975,3268 hectares, conclui-se que para o imóvel o valor da terra é de
R$ R$ 1.256.900,00; em 2004, igual a: Vv (médio) = 136,00/hectare. Logo o
valor venal para a propriedade seria de R$ 136,00/ hectare x 9.975,3268 hectares,
conclui-se que para o imóvel o valor da terra é de R$ R$ 1.356.650,00; em 2005
igual a: .Vv (médio) = 154,00/hectare. Logo o valor venal para a propriedade
seria de R$ 154,00/ hectare x 9.975,3268 hectares, conclui-se que para o imóvel
o valor da. terra é de R$ R$ 1.536.200,00.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Aplicação da alíquota
A alíquota a ser aplicada ao caso, leva em consideração o grau de
utilização do imóvel leva em consideração a área efetivamente destinada
ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável
deste imóvel, para esta análise, as áreas isentas “ajudam” a reduzir o grau
de utilização, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.393/1996,
abaixo transcrito:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
A obtenção do Grau de Utilização é importante, pois a alíquota aplicável
incidirá sobre o valor da terra nua será majorada a depender do grau de
utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996, de acordo
com o quadro abaixo:

Portanto, a glosa de áreas declaradas como utilizadas na atividade rural
altera o grau de utilização do imóvel. Para aumentar o grau de utilização
do seu imóvel, o recorrente deve comprovar a efetiva utilização da área
glosada pela fiscalização e que, no caso, preservação permanente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do tributo devido considerando a
Área de Preservação Permanente de 542,5618ha, constante do laudo
apresentado pelo contribuinte, a área de Reserva Legal de 4.987,6634ha e
o valor do VTN de R$ 126,00/ha apurado pelo laudo de avaliação
apresentado.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a Área de
Preservação Permanente constante do Laudo apresentado pelo contribuinte, a área de Reserva
Legal no percentual reconhecido como averbado pela autoridade lançadora e valor do VTN
apresentado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital